Tribunal: STF
Processo: ARE 1513167
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Educacional João Ramalho e a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo interpõem agravos (eDoc 189 e 197) contra decisões (eDoc 174 e 176) que, à anotação de incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu os recursos extraordinários (eDoc 55 e 64) manejados em face de acórdão (eDoc 46) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA PELA EMISSÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO DE TAXAS INDEVIDAMENTE COBRADAS DOS ALUNOS DAS INSTUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. APLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES 01/83 E 03/89 DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 32, §4°, DA PORTARIA N° 40/2007 DO MEC. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES RÉS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    [...]



    Em suas razões, as recorrentes, em síntese, alegam inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 631.111, ministro Teori Zavascki, tema n. 471, fixou a seguinte tese:



    “Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais”.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao haver reconhecido a legitimidade do órgão ministerial para a propositura da demanda, bem como a ilegalidade da cobrança de taxas para expedição e registro de diplomas por instituições de ensino superior, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação civil pública.



    De outro lado, definir se a cobrança de taxa pela expedição de diplomas configuraria, ou não, prática abusiva, bem com se houve descumprimento da legislação educacional exigiria reexame de fatos e provas, sabidamente vedado nessa via excepcional, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



(AI 729.717 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJ de 7 de agosto de 2009)



..........................................................................................................



Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de expedição de diploma. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.



(AI 788.419 AgR, ministro Dias Toffoli, DJ de 1º de agosto de 2011)



..........................................................................................................



DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE TAXA PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EMITIDO NO EXTERIOR. GRATUIDADE DO ENSINO. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



1. A resolução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 



(ARE 851.225 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de novembro de 2016)



    Para além disso, perquirir acerca dos demais fundamentos adotados pelo Regional Federal demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Portaria MEC n. 40/2007, Resolução n. 01/1983, Resolução n. 03/1989, Lei n. 9.394/1996, Lei n. 8.078/1990), o que é incompatível com a via extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente